Tribunal: TJDFT
Processo: 0728463-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728463-65.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVANALDO GOMES DE ARAUJO AGRAVADO: PEDRO ALVES DE SOUZA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RIVANALDO GOMES DE ARAÚJO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por PEDRO ALVES DE SOUZA FILHO: “Defiro o processamento da presente execução, pois em uma análise preliminar vejo demonstrada a existência nos autos de título líquido, certo e exigível (contrato de honorários), nos termos do artigo 783, combinado com o art. 784, ambos do Código de Processo Civil, bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798 do mesmo diploma legal. Os honorários são de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade caso haja integral pagamento no prazo de 3 (três) dias contados da citação (§1o). Nos termos do art. 11 da Lei 11.419/2006 c/c inc. VI do art. 425 do CPC, nos casos de títulos sujeitos à circulação, nomeio o exequente depositário do título original, vedada a sua circulação, sob pena de responsabilização cível, administrativa e criminal. A parte exequente deverá, em caso de pagamento ou outra forma de adimplemento da obrigação, restituir o título executivo diretamente ao devedor ou a quem de direito, mediante recibo. Ademais, o título original deverá ser apresentado em juízo sempre que requisitado. A presente decisão tem força de certidão de ajuizamento para comprovar a admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC. Vale o registro de que, consoante dispõe o art. 828, §1o, do CPC, o Exequente deverá comunicar a este Juízo as averbações efetuadas no prazo de 10 (dez) dias de sua concretização. Valor da causa: R$ 209.591,26 Fica a parte ré intimada a se manifestar sobre a adoção do Juízo 100% Digital nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT. Vale o registro de que nos termos do art. 2o, §§3o e 4o e 7o da mencionada Portaria, a parte ré poderá se opor à opção do Juízo 100% Digital até sua primeira manifestação no processo. Ao anuir, a parte ré e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006. Destaco ainda que a adesão implica em concordância com a presunção de ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido, independente de confirmação de leitura. À Secretaria: 1. Cite-se, nos termos do art. 829 do CPC, para que o executado, no prazo de 3 (três) dias, contados da citação, efetue o pagamento da dívida, no valor de R$ 209.591,26, que deverá ser acrescido de correção monetária, juros de mora, custas e honorários (caso estes já não estejam incluídos no montante do débito). 1.1. Também deve constar da citação a informação de que o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, os quais devem ser oferecidos por advogado ou defensor público (art. 914 do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 915 do CPC). 1.2. Faça-se constar ainda da citação a informação de que, no prazo dos embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC). 1.3. Intime-se também o executado de que deverá manter seu endereço atualizado junto à Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 1.4. Frustrada a diligência porque não localizado o executado, certifique-se tal fato e intime-se o exequente a informar endereço não diligenciado onde pode ser citado o réu, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por falta de pressupostos de constituição válida do processo (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para sentença de extinção. 1.5. Em caso de requerimento, desde já, defiro a pesquisa de endereços para localização da parte devedora por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), considerando que sua abrangência alcança dados da Receita Federal do Brasil (Infojud), TSE, CGU, Anac, Tribunal Marítimo, CNJ, bem como pelo sistema SISBAJUD, para localizar o endereço do executado, devendo-se expedir mandado de citação a todos os endereços não diligenciados. Em caso de eventual indisponibilidade do sistema, fica autorizada a consulta aos demais sistemas disponíveis ao Juízo. Fica indeferida a reiteração de consulta a esses sistemas para a localização da parte. 1.6. Não realizada a diligência com a informação "ausente três vezes" ou semelhante, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarcas contíguas, expeça-se mandado de citação a ser cumprido por oficial de justiça 1.7. Se infrutíferas as diligências nos endereços do DF e comarcas contíguas, havendo endereços fora desta unidade federativa, se for o caso, expeça-se a carta precatória, intimando-se o exequente a comprovar nestes autos a sua distribuição junto ao juízo deprecado. 1.8. Feitas as pesquisas aos sistemas disponíveis a este Juízo para localização do executado e esgotados os endereços diligenciáveis, intime-se o exequente a informar endereço não diligenciado onde pode ser citado o réu, ou postular sua citação por edital, nos termos do art. 257 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por falta de pressupostos de constituição válida do processo (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para sentença de extinção. 1.9. Postulada a citação por edital, caso os sistemas disponíveis a este Juízo ainda não tenham sido consultados, proceda-se com a sua pesquisa, conforme item 1.5. da presente decisão. Consultados os sistemas e esgotados os endereços do executado, desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. Expeçase o edital e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Decorrido o prazo do edital, do pagamento e de eventual interposição de embargos, CERTIFIQUE-SE. 1.9.1. Nesse caso, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos para manifestação em 15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 186 do CPC. 1.9.2. Havendo petição da Curadoria Especial com requerimentos, façam-se os autos conclusos para decisão. 2. Caso contrário, citada a parte executada não havendo embargos à execução recebidos com efeito suspensivo ou o pagamento do débito, certifique-se e, ato contínuo, intime-se a parte exequente para juntar planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. No caso de inércia do exequente, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III e seu §1o do CPC, independente de nova intimação. 2.1. Vindo a planilha de débitos, determino a realização dos atos constritivos que se seguem: (...)” O Agravante sustenta que a “petição inicial apresentada pelo agravado teve como objeto a ação de cobrança de honorários advocatícios, conforme expressamente indicado no protocolo eletrônico e nos autos originários”. Afirma que, “de forma equivocada e sem qualquer requerimento do autor nesse sentido, o juízo de origem recebeu a petição inicial como se fosse uma execução de título extrajudicial”. Conclui que a decisão agravada é extra petita e impõe o ônus de responder a uma execução, violando o devido processo legal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar que a petição inicial seja recebida como ação de conhecimento. Preparo recolhido (ID 73966766). É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. A propósito, elucida Daniel Amorim Assumpção Neves: “Corroborando o texto legal, o Superior Tribunal de Justiça entende que o pronunciamento que determina a citação do executado é um mero despacho, portanto, irrecorrível (STJ, 2a Turma, AgRg no ARESP 548.094/RN, rel. Min. Og Fernandes, j. 09/09/2014, Dje 23/09/2014), ainda que o mesmo tribunal já tenha decidido que o pronunciamento que determina a intimação pagar no cumprimento de sentença seja decisão interlocutória recorrível, ao menos na vigência do CPC/1973, por agravo de instrumento (STJ, 3a Turma, REsp 1.187.805/AM, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 05/11/2013, DJe 27/11/2013). Como o art. 1.015, parágrafo único, do Novo CPC prevê que toda decisão interlocutória proferida no processo de execução é recorrível por agravo de instrumento, caso o entendimento jurisprudencial seja superado, no que não se acredita, será cabível tal espécie de recurso contra o pronunciamento que determinar a citação regular do executado. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 3. ed. rev. e atual. - Salvador, Ed. JusPodivm, 2018, p. 1326/1327)” Trata-se, ademais, de matéria que não passou pelo crivo do juízo de primeiro grau e que, naturalmente, não foi abordada na r. decisão agravada, o que inviabiliza o seu exame diretamente na esfera recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. A matéria é de ordem pública e por isso pode ser arguida no juízo de origem mediante simples petição ou, numa abordagem mais ampla, mediante exceção de pré-executividade ou embargos à execução. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator